Tribunal: STF
Processo: RE 198581
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-05-05
Data de publicação: 1998-05-05

Ementa:
EMENTA: Movimentação coletiva de servidores, sem
decorrer de avaliação de desempenho, porém de índole automática,
ditada apenas pela posição objetiva dos funcionários no respectivo
quadro de pessoal.
Legítima a sua extensão aos proventos dos aposentados,
com fundamento no art. 40, § 4º, da Constituição.